Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS. TERMO INICIAL. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO À EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ENVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração, pela qual pretende o autor ter anulado os autos de infração números CJ00180593, CM01133523, CP00803501, sob o argumento que as notificações ocorreram após o prazo previsto em lei.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente (ID 15906834).
3. O DETRAN/DF é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista a sua incumbência de analisar a defesa administrativa e aplicar a penalidade referente à suspensão do direito de dirigir, se for o caso. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões rejeitada.
4. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, inexiste qualquer irregularidade ou nulidade nos processos administrativos destacados pelo autor.
5. Sustenta o recorrente, em síntese, não ter recebido as notificações, via postal, no prazo legal de 30 (trinta) dias a contar da verificação ou autuação pelo sistema de trânsito – SITRAN, conforme datas de postagens das referidas notificações, em desrespeito às normas previstas na Resolução no 40412 DO CONTRAN, e artigos 280 e 281 do Código de Trânsito. Aduz, também, que a situação vivenciada lhe casou constrangimento, sendo prescindível sua prova (dano moral in res ipsa). Por fim, alega que o tipo de infração a ele imputada não permite fiscalização por radar eletrônico. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgado procedentes os pedidos da exordial.
6. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que ao autor foram imputadas as seguintes infrações de trânsito: 1) CJ00180593 - transitar em limite superior à máxima permitida em 20% - data da infração: 29/11/2018, postagem da notificação em 22/05/2019, endereço Quadra. 114, recanto das emas, cep 72603-212 (ID 15663908 - Pág. 3); 2) CM01133523 – transitar em limite superior à máxima permitida em 20% - data da infração: 07/11/2018, postagem da notificação em 29/11/2018 (ID 15663908 - Pág. 2), recebido pelo condutor em 07/12/2018 (ID 15664319 - Pág. 8); e 3) CP00803501, transitar em limite superior à máxima permitida em 20% - data da infração: 07/06/2019, postagem da notificação em 27/06/2019 (ID 15663908 – Pág. 5), recebido pelo condutor em 01/07/2019 (ID 15664319 - Pág. 6). Todas as infrações foram registradas por meio radar eletrônico.
7. O art. 281, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que “o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”
8. Por sua vez, a Resolução no 619/2016 prevê que “constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica (art. 3o). Após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB. A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito (art. 4o, §3o)”.
9. Na espécie, no tocante ao auto de infração no CJ00180593, data da infração: 29/11/2018, autuação em 04/01/2019 (ID 15664320 - Pág. 3), observa-se que não foi cumprido o prazo de notificação da autuação em 30 dias, contados do cometimento da infração. Embora o recorrido informe que a notificação da autuação foi publicada no DODF e no site do DER/DF, em 23/01/2019, tal ato foi extemporâneo tendo como referência o prazo previsto em lei. Ademais, o recorrido não comprovou o envio da notificação de autuação, pelos Correios, antes da notificação por Edital, tal como exigido pelos arts. 280 a 282, do CTB. (art. 373, II, CPC). Assim, impõe-se o arquivamento do auto de infração e seu registro julgado insubsistente (art. 281, CTB).
10. Neste sentido: [... O art. 281, II, do CTB estabelece prazo decadencial de 30 (trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação de autuação ao infrator. O termo inicial do prazo se caracteriza pela entrega da notificação à empresa responsável pelo envio, conforme normas reiteradamente editadas pelo CONTRAN, a quem compete regular a matéria, nos termos do art. 12 do CTB. 3. O art. 282, caput, do CTB exige que o infrator seja notificado "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade". Não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. ... ].” (Acórdão 1146340, 07069745920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019).
11. Destaca-se também, o recente entendimento do e. STJ quando do julgamento do PUIL no 372: [...Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, Sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR) ... O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais. ... ]”
12. Quanto aos demais autos de infração impugnados, não restou comprovada com relação a esses nenhuma irregularidade.
13. Não viola o princípio da dignidade humana o uso da tecnologia, fiscalização eletrônica por meio de radar, pela Administração Pública, porquanto é dever do Estado usar da tecnologia possível e disponível na fiscalização do trânsito, em observância ao Princípio da Eficiência. Destaca-se que na espécie houve uso de instrumento adequado (radar) à verificação de eventuais excessos de velocidade cometidos em via pública.
14. O medidor de velocidade de veículos (radar eletrônico) deve ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele delegada, obrigatoriamente com periodicidade máxima de 12 (doze) meses (art. 3o, III, Resolução CONTRAN no 396/2011, na hipótese, tem-se que o órgão fiscalizador cumpriu tal exigência, conforme se observar das informações contidas no campo “data de verificação” dos Autos de Infração contestados.
15. Incabível a procedência do pedido de indenização por dano moral, haja vista que não restou configurada a afronta aos direitos da personalidade do autor.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões rejeitada. Parcialmente provido para tão somente determinar o arquivamento e tornar o registro insubsistente do Auto de Infração no CJ00180593.
17. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.